Tribunal: TJBA
Processo: 0012682-33.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0012682-33.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Sonia do Espirito Santo Silva Advogado(s): APELADO: JOEL DA SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ATUAÇÃO DILIGENTE DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ E DO ART. 240, § 3º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória, extinguiu o processo com resolução do mérito por reconhecimento da prescrição, sob o fundamento de ausência de diligência da autora na promoção da citação do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a demora na citação do réu pode ser imputada à parte autora, a ponto de justificar o reconhecimento da prescrição, ou se decorre de entraves inerentes ao funcionamento da máquina estatal. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 240, § 3º, do CPC estabelece que a parte não será prejudicada pela demora na prática de ato processual quando imputável exclusivamente ao serviço judiciário. A Súmula 106 do STJ dispõe que a demora na citação por motivos inerentes ao funcionamento da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição ou decadência. A autora, representada pela Defensoria Pública desde 2013, adota postura ativa e diligente, promovendo reiteradas tentativas de localização do réu por meio de sistemas oficiais e requerimentos judiciais. A obtenção do endereço atualizado do réu por meio de órgão estatal (SAEB) demonstra esforço contínuo e efetivo na busca pela citação. A ausência de citação não decorre de inércia da autora, mas de dificuldades estruturais e limitações dos mecanismos estatais de localização de pessoas. A extinção do processo por prescrição, nessas circunstâncias, viola a garantia de acesso à justiça e a interpretação consolidada da legislação processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240, § 3º; CPC, art. 487, II; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0012682-33.2004.8.05.0001, em que figuram como apelante SONIA DO ESPIRITO SANTO SILVA e como apelado JOEL DA SILVA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-237